Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600569-07.2020.6.16.0095
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR
Órgão julgador: RECORRENTE: CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
04/05/2021
Número: 0600569-07.2020.6.16.0095

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 11/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600569-07.2020.6.16.0095
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação nº 0600569-07.2020.6.16.0095,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução do mérito, a presente ação, com
fulcro no artigo 330, incisos I e IV e artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
(Representação Eleitoral com Pedido Liminar ajuizada pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)
Crisogono Noleto e Silva Junior e Miguel Adauto de Lima, com fulcro no art. 57-D da lei das
eleições lei nº 9.504/97, alegando, em síntese, que a representada está utilizando recorrentemente a
rede social Facebook, através de seu perfil pessoal, para divulgar ofensas aos Representantes. A
Representada afirma que os Representantes perseguem funcionários, não fazem o que prometem,
praticam gestão familiar, só tiram fotos, ocultam destinação de verbas, viram as costas para
população, dentre outras. Aduz que se trata de perfil anônimo criado apenas com a finalidade de
prejudicar o pleito eleitoral. Conteúdo dos posts: "A perseguição não acaba eles como sempre
mostrando quem eles realmente são, tiraram um motorista da saúde por perseguição! Ele não vai
fez e não vai fazer a mais ele fez lembrei proibir até o funcionário público que le diz que ama e
respeita que podia lavar os seus carros no pátio da prefeitura e colocar um portão eletrônico com
mil e uma câmera para registrar até o ar que respira e trancar para não entrar ninguém lá para nem
tomar um café. O povo no poder foi para meia dúzias de pessoas a verdadeira gestão familiar, olá!
Boa noite pessoal estava meia sumida mais voltei queridas. E vamos lá, cadê o dinheiro do tal teste
seletivo que foi feito e cancelaram alguns cargos e como sempre não devolveram o dinheiro. Não
se esqueçam população todo esse tempo na chave no tronco tirou as cadeiras que o pessoal
esperavam para ser atendido e fechou tudo, hoje ele quer ser o todo bonzinho só que está
esquecendo que virou as costas para a população. O resultado de uma administração o povo no
poder 4.085.054,23 a pagar em reta final onde está o dinheiro"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR (RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
MIGUEL ADAUTO DE LIMA (RECORRENTE)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO-PTB (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
CIDA ALVES (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32442
066
04/05/2021 12:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.590

RECURSO ELEITORAL 0600569-07.2020.6.16.0095 – Itaguajé – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRENTE: MIGUEL ADAUTO DE LIMA
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB
- OAB/PR65314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/SP0346704
ADVOGADO: JESSICA LONGHI
- OAB/SP0307184
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA
- OAB/SP0310634
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS
- OAB/SP0316907
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE
- OAB/SP0317372
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES
- OAB/SP0266298
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- OAB/SP0207391
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO
- OAB/SP0148263
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES
- OAB/SP0287688
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS
- OAB/SP0346049
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS
- OAB/SP0290459
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI
- OAB/SP0311005
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO
- OAB/SP0296727
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA
- OAB/SP0238513
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS
RECORRIDO: CIDA ALVES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020
–
REPRESENTAÇÃO
–
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA
–
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO
–
PUBLICAÇÃO
EM
PERFIL PESSOAL NA REDE SOCIAL
– FATO INVERÍDICO –
FACEBOOK
– OFENSA À HONRA -
FAKE NEWS
Num. 32442066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 04/05/2021 12:54:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050412543908700000031613892
Número do documento: 21050412543908700000031613892

AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
PERÍODO DAS POSTAGENS OU DE
ILÍCITO ELEITORAL – REQUISITOS
DO ARTIGO 40 DA RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.610/2019
-
RECURSO
DESPROVIDO.
1. o artigo 40 da Resolução TSE nº
23.610/2019 estabelece a necessidade de se ter
“indícios de ocorrência de ilícito eleitoral” e
“o período ao qual se referem os registros” na
petição inicial da representação com o
objetivo de produzir provas para instruir
futuro processo judicial eleitoral, o que não
foi providenciado pela parte autora.
2. Esta egrégia Corte já firmou o
entendimento de que o provedor de
(
internet
) somente é responsabilizado quando
facebook
não adotar as providências para, no âmbito e
nos limites técnicos do seu serviço e dentro do
prazo assinalado, tornar indisponível o
conteúdo apontado como infringente da
legislação.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO – ITAGUAJÉ, CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR e MIGUEL
ADAUTO DE LIMA em face da sentença prolatada pelo Juízo da 095ª Zona Eleitoral de
Colorado/PR (ID. 18659016) que, indeferindo a petição inicial, julgou extinta a
representação por propaganda eleitoral irregular por eles proposta contra CIDA ALVES
e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Em razões recursais (ID. 18659316), defendem que cumpriram os
requisitos do artigo 40 da Resolução TSE nº 23.610/2019, ao relatarem que um perfil
possivelmente anônimo está sendo utilizado para realizar propaganda ofensiva.
Num. 32442066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 04/05/2021 12:54:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050412543908700000031613892
Número do documento: 21050412543908700000031613892

Sustentam ser necessária a inclusão do provedor no polo passivo porque o
fornecimento dos dados por ele é a única forma de realizar a qualificação e a correta
instrução processual bem como por ser a único habilitado a fazer a retirada da
publicação ofensiva à legislação eleitoral.
Por fim, requerem a reforma da sentença para determinar o retorno dos
autos ao Juízo de origem, a fim de que haja processamento regular do feito, nos termos
do artigo 331 do CPC.
Contrarrazões pelo FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
(ID. 18659816), requerendo a manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 21223716) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 095ª Zona Eleitoral
de Colorado/PR julgou extinta a representação por propaganda eleitoral irregular
proposta pelos recorrentes por entender que “a parte autora não cumpriu o disposto no
artigo 40 da Resolução 23.610/2019 e ainda da leitura dos autos mostra-se conflituoso
o causa de pedir e o pedido diante da inclusão do Facebook em uma representação
eleitoral, com pedido final de condenação em multa, sem expor qual a infração que este
”.
cometeu
Com efeito, a petição inicial da representação em análise narra que o perfil
da representada “Cida Alves” é um perfil anônimo criado para prejudicar o pleito
eleitoral, requerendo, ao final, que o provedor de
forneça os dados
internet facebook
pessoais do responsável pela página bem como exclua as respectivas postagens.
Sucede que a exordial não esclarece suficientemente o período em que
foram publicadas as propagandas ora impugnadas.
Para melhor inteligência da lide, confira-se, por amostragem, a íntegra de
algumas das postagens (ID. 18658766):
Num. 32442066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 04/05/2021 12:54:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050412543908700000031613892
Número do documento: 21050412543908700000031613892

Nesse contexto, muito embora a representação tenha sido proposta em 30
de outubro de 2020, portanto, quando já corrente o período vedado, não resta claro
desde quando constam as referidas imagens no perfil do
.
Facebook
A perfeita identificação da data das postagens é imprescindível para que se
possa avaliar a possibilidade de o ilícito impactar no nas Eleições e, por consequência,
atrair a competência da Justiça Eleitoral.
Não bastasse a ausência de indicação da data das postagens, as imagens
contidas no caderno probatório não fazem qualquer referência expressa ao candidato
da situação, tampouco indicação de candidatura eleitoral, o que enfraquece a tese de
existência de conteúdo eleitoral/eleitoreiro.
Em vista disso, o artigo 40 da Resolução TSE nº 23.610/2019 estabelece a
necessidade de se ter “indícios de ocorrência de ilícito eleitoral” e “o período ao qual se
referem os registros” na petição inicial da representação com o objetivo de produzir
provas para instruir futuro processo judicial eleitoral, senão vejamos:
Art. 40. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em
processo judicial, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz eleitoral que ordene
ao responsável pela guarda o fornecimento dos dados constantes do art. 39 desta
Resolução (Lei nº 12.965/2014, art. 22).
Num. 32442066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 04/05/2021 12:54:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050412543908700000031613892
Número do documento: 21050412543908700000031613892

§ 1º Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena
de inadmissibilidade (Lei nº 12.965/2014, art. 22, parágrafo único):
I - fundados indícios da ocorrência do ilícito de natureza eleitoral;
II - justificativa motivada da utilidade dos dados solicitados para fins de investigação ou
instrução probatória;
III - período ao qual se referem os registros.

De outro lado, a Procuradoria Regional Eleitoral, citando o parecer do
Ministério Público Eleitoral atuante no primeiro grau, reforça as considerações ora
delineadas, ao opinar o que “vê-se que os autores, além de não trazerem junto ao
pedido o período ao qual se referem os registros e que, portanto, buscam levantar os
dados junto à rede social FACEBOOK, não demonstraram efetivos indícios da
ocorrência de ilícito de natureza eleitoral. Nesse sentido o dispositivo legal é cristalino
ao estabelecer a necessidade das informações, sob pena de não se admitir o requerido
” e que “torna-se impossível promover a citação do réu e falta causa de pedir à inicial,
”.
eis que não levantados sequer indícios de ilícito eleitoral
E ainda, acrescenta o douto
de segundo grau que “
Parquet
nenhuma URL
(Uniform Resource Locator), URI (Uniform Resource Indicator) ou URN (Uniform
”.
Resource Name) foi indicada na inicial
De fato, a indicação da URL permitiria a consulta do período dos
postagens, sendo que em nenhum momento, mesmo em sede recursal, foram
indicadas a URL do conteúdo impugnado, o que evidencia a ausência do
preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 40 da Resolução TSE nº
23.610/2019.
Assim, com acerto agiu a origem ao indeferir liminarmente a petição inicial
da representação em análise.
De outro lado, quanto à legitimidade do
figurar no polo passivo,
facebook
esta egrégia Corte já firmou o entendimento de que o provedor somente é
responsabilizado quando não adotar as providências para, no âmbito e nos limites
técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo
apontado como infringente da legislação. O objetivo é de contenção de danos, com a
pronta atuação na remoção do ilícito.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. PUBLICAÇÃO NO SITE FACEBOOK. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO PROVEDOR. URL NÃO INFORMADA PELO REPRESENTANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
Num. 32442066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 04/05/2021 12:54:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050412543908700000031613892
Número do documento: 21050412543908700000031613892

1.Não cumprido o despacho que oportunizou a emenda da inicial para exclusão do
provedor de internet do polo passivo da demanda, necessário o julgamento de sua
ilegitimidade passiva, com fulcro no artigo 32 da Res. TSE nº23.610/2019.
2.A ausência do fornecimento da URL do comentário postado pelo representado no perfil
pessoal do candidato do partido representante impede a análise do conteúdo da
publicidade e sua eventual aptidão para configurar propaganda eleitoral irregular.
3.Recurso conhecido e desprovido.
(RE nº 0600589-95.2020.6.16.0095, Acórdão nº 58.026, Relator Carlos Alberto Costa
Ritzmann, DJ 16/12/2020).

Com maior razão, haja vista que o artigo 32 da Res. TSE nº 23.610/2019
delimita a responsabilidade do provedor de aplicação da
na qual foi divulgada a
internet
postagem impugnada, para os casos de comprovado prévio conhecimento do material e
quando, intimado para a remoção da URL da publicidade, deixar de cumprir a ordem
judicial. Logo, não havendo qualquer descumprimento ou medida a ser determinada,
desnecessária a reforma da sentença.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas para, no mérito, negar provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Como relatado, trata-se de Representação ajuizada pelo
I.
PARTIDO
e
TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB DE ITAGUAJÉ, CRISOGONO NOLETO
SILVA JUNIOR
e
em face de
, titular do perfil
MIGUEL ADAUTO DE LIMA
CIDA ALVES
https://www.facebook.com/profile.php?id=100038617505049 e de FACEBOOK SERVIÇOS ON
sob a alegação da existência do perfil falso, que teria sido criado para veicular,
LINE LTDA.
anonimamente, propaganda eleitoral, em contrariedade ao art. 57-D, § 2º da Lei das Eleições,
com o intuito de atingir a honra dos candidatos representantes.
Num. 32442066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 04/05/2021 12:54:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050412543908700000031613892
Número do documento: 21050412543908700000031613892

Na sentença, o
indeferiu a
JUÍZO DA 95ª ZONA ELEITORAL - COLORADO
petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que
a inicial não preencheu os requisitos do art. 40 da Res.-TSE nº 23.610/2019, bem como diante
da ilegitimidade passiva do Facebook.
O relator,
negou provimento ao
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA,
Recurso Eleitoral, sob os seguintes fundamentos: i) a petição inicial não esclareceu
suficientemente o período em que foram publicadas as propagandas impugnadas; ii) as
imagens contidas nos autos não fazem qualquer referência expressa ao candidato da situação,
tampouco indicação de candidatura eleitoral, o que enfraqueceria a tese de existência de
conteúdo eleitoral, necessário ao preenchimento dos requisitos do art. 40 da Res.-TSE nº
23.610/2019; iii) não foi identificada na inicial a URL da propaganda impugnada, o que
permitiria a verificação do período das postagens; e iv) ilegitimidade passiva do Facebook.
Diante da narrativa fática da petição inicial, acompanho o relator quanto ao
II.
resultado pelo desprovimento do Recurso, mas divirjo parcialmente quanto ao fundamento.
Com efeito, acompanho a conclusão do relator quanto à ausência de indicação
das datas das postagens. Na espécie, realmente os representantes não indicaram o período
das postagens, o que era exigido pelo art. 40, III da Res.-TSE nº 23.610/2019, como
consignado no voto.
Da mesma forma, compartilho do entendimento no sentido de que o Facebook
não poderia ser responsabilizado à pena de multa pela postagem cujo perfil não era
identificável, mas apenas quando, devidamente intimado, não remove a propaganda
impugnada.
No entanto, embora o voto do relator consigne que as provas carreadas aos autos
não demonstraram qualquer ilícito eleitoral porque não haveria comprovação de relação das
postagens com a candidatura dos representados, a meu ver, o objeto do ilícito eleitoral não
reside somente no conteúdo das postagens, mas no próprio anonimato, vedado pela
Constituição, em seu art. 5º, IV, bem como pelo art. 57-D da Lei nº 9.504/1997.
Na espécie, a despeito de ser possível depreender um conteúdo eleitoral nas
postagens impugnadas, ainda que não sejam mencionados expressamente os nomes dos
representantes, o desprovimento do Recurso decorre do fato de que a petição inicial não
apresentou indícios suficientes da falsidade ou anonimato do perfil em questão.
Nesse contexto, o fato de não haver outras informações no perfil “Cida Alves”
além do nome e sobrenome não indica, per si, o anonimato. Da mesma forma, o conteúdo
exclusivo das postagens também não denota o anonimato, porque uma pessoa natural real
pode criar um perfil em redes sociais exclusivamente para fins políticos, inclusive em tom de

críticas. É de se acrescentar, ainda, que a foto do perfil impugnado não parece ter sido extraída
da internet, o que, mais uma vez, afasta o alegado ilícito eleitoral caracterizado pelo anonimato.
Por fim, os autores da Representação poderiam ter pesquisado em outras fontes
o nome da eventual representada antes de ingressar com a ação sem o mínimo indício
probatório.
Num. 32442066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 04/05/2021 12:54:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050412543908700000031613892
Número do documento: 21050412543908700000031613892

Por tais razões, acompanho e. relator para negar provimento ao Recurso, mas
III.
por fundamentação diversa.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600569-07.2020.6.16.0095 - Itaguajé - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTES: CRISOGONO NOLETO E SILVA JUNIOR,
MIGUEL ADAUTO DE LIMA - Advogado do(a) RECORRENTES: ALEXIS EUSTATIOS
GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB - Advogados do(a) RECORRENTE: VITOR JOSE BORGHI -
PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 - RECORRIDO:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Advogados do(a) RECORRIDO: JESSICA
LONGHI - SP0346704, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP0307184, PRISCILA PEREIRA
SANTOS - SP0310634, PRISCILA ANDRADE - SP0316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES -
SP0317372, RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - SP0266298, CARINA BABETO CAETANO
- SP0207391, JANAINA CASTRO FELIX NUNES - SP0148263, RODRIGO RUF MARTINS -
SP0287688, RAMON ALBERTO DOS SANTOS - SP0346049, DENNYS MARCELO ANTONIALLI -
SP0290459, DANIELLE DE MARCO - SP0311005, DIEGO COSTA SPINOLA - SP0296727, MARLIO
DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP0238513 - RECORRIDA: CIDA ALVES - Advogado do(a)
RECORRIDA:
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator. Declarou voto o Juiz Roberto Ribas Tavarnaro.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 27.04.2021.
Num. 32442066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 04/05/2021 12:54:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050412543908700000031613892
Número do documento: 21050412543908700000031613892